Tribunal: TJDFT
Processo: 0711369-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711369-12.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA PENHA SOARES, DIOGO PENHA SOARES AGRAVADO: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Camila Penha Soares e Diogo Penha Soares contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença (processo n. 0743892-11.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido de levantamento de valores sem prestação de caução idônea. Em suas razões recursais (ID 34376782), os agravantes aduzem que a decisão que recebeu o cumprimento provisório de sentença não condicionou o levantamento dos valores, após pagamento integral do débito, à prestação de caução, operando-se a preclusão pro iudicato, nos termos do art. 505 do CPC. Argumentam que, à época da prolação das decisões anteriores, a parte executada não havia interposto Recurso Especial e, portanto, sequer se mostrava possível a formulação de pleito para levantamento de valores. Apontam que o Recurso Especial foi inadmitido e se mostra cabível apenas a interposição do Agravo previsto no art. 1.042 do CPC. Sustentam que “interpretação em sentido contrário tornaria a fase de cumprimento de sentença extremamente litigiosa, pois demandaria, das partes, a prévia insurgência a comandos judiciais meramente procedimentais, tais como, a decisão que recebe o cumprimento de sentença”. Discorrem que o art. 521, I e III, do CPC dispõem sobre a possibilidade da dispensa da caução prevista no art. 520, IV, do CPC, ressaltando que parte dos valores objeto do pedido de levantamento se cuida de verba honorária, ou seja, ostenta natureza alimentar. Assim, requerem a concessão de antecipação de tutela recursal para autorizar o imediato levantamento dos valores depositados nos autos de origem no importe de R$20.320,59 (vinte mil trezentos e vinte reais e cinquenta e nove centavos). No mérito, pugnam pela reforma da r. decisão. Preparo recolhido ao ID 34376787. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Segundo a lição de Nelson Nery Jr[1], a preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No caso, extrai-se dos autos de origem que, após depósito de valores pela executada, o Juízo de origem intimou os exequentes para se manifestarem quanto ao aspecto, “ressaltando que o levantamento só se dará após o trânsito em julgado da ação principal ou mediante a prestação de caução idônea”, conforme decisão de ID 115407103 do processo de referência. Não obstante, os exequentes pleitearam o levantamento dos valores com dispensa da caução e o Juízo a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos, in verbis: A interposição de recursos pela parte ré, seja ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal, até o esgotamento dos recursos, se dá no exercício do direito, uma vez que a lei processual civil assim autoriza à parte. A liberação de valores sem a apresentação de caução idônea já foi analisada, não sendo trazido qualquer elemento novo. Destarte, cumpra-se a decisão id 116181821. Intime-se. Nesse cenário, observa-se que a matéria atinente ao levantamento de valores com dispensa de caução foi apreciada em decisão anterior, já preclusa, de modo que a parte agravante pretende, por vias transversas, novo exame da matéria. Logo, verificado que a decisão agravada apenas reflete o que já definido por ocasião de decisão anterior, obsta-se sua reapreciação em agravo de instrumento, sob pena de se atentar contra a segurança jurídica que deve decorrer das relações processuais revestidas pelo manto da preclusão. Sobre o assunto, confira-se julgado desta e. Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE DE CABIMENTO. (...) 2. Com efeito, a questão apresentada pelo ora agravante já foi objeto de decisão pretérita nos autos de origem, não tendo sido objeto de insurgência por parte do ora agravante, operando-se a preclusão. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão n. 1312585, 07288826120208070000, Relatora: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Dessa forma, o não conhecimento do presente recurso é medida impositiva. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, abril de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT . p. 302.